Tribunal: TJMT
Processo: 0001347-56.2017.8.11.0110
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001347-56.2017.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 329.479.251-49 (APELANTE), NICOLAS SANTIAGO SOARES FERREIRA - CPF: 066.857.741-00 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ODETE AMADA DA SILVA - CPF: 001.866.921-29 (APELADO), IANDRA SANTOS MORAIS - CPF: 022.899.591-46 (ADVOGADO), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – NULIDADE DO PROCESSO POR DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA – EXISTÊNCIA DE PARTILHA PRETÉRITA - INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO APRECIAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ARGEMIRO RODRIGUES DE SOUZA
, visando reformar a sentença que, nos autos da Ação de Divórcio c/c Partilha de Bens no. 0001347-56.2017.8.11.0110, proposta por
ODETE AMADA DA SILVA
, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido exposto na inicial para determinar a partilha apenas do terreno urbano localizado na Rua Benonio José Lourenço, Quadra 151, Lote 10, Setor União, no Município de Campinápolis, o qual caberá 50% (cinquenta por cento) do valor do bem a cada cônjuge. Por fim, concedeu a gratuidade de justiça também à parte requerida, de forma que suspendeu o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 98, §3o do CPC. Ainda, condenou Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios os advogados nomeados (Willian Golçalves Lino - OAB/MT no 26.511 e Kenia Cristina Borges - OAB/MT no 16.122), estes fixados em 02 (dois) URH em favor do Dr. Willian e 01 (um) URH em favor da Dra. Kenia, devendo a secretaria expedir o necessário (ID 189121172).

Irresignado, o autor/apelante aduz a nulidade do processo, por deficiência de defesa dativa, que sequer fez menção à existência de partilha de bens realizada no ano de 2011, em nítida afronta aos princípios da ampla e do contraditório.

Alega que, a deficiência no desempenho do primeiro advogado e demais defensores responsáveis pelo caso gerou grandes prejuízos ao réu/apelante, uma vez que pode perder seu único bem imóvel (sua moradia), face a partilha de bens totalmente descabida.

Enfatiza que, o prejuízo alegado consubstancia-se na ausência de contato pessoal do defensor dativo com o réu/apelante, que somada à falta de conhecimento jurídico do réu/apelante e a ausência de esclarecimento jurídico do defensor dativo para com o mesmo, fez este crer que a respectiva demanda era apenas para decretar o divórcio do casal, uma vez que estes já haviam realizado a partilha dos bens no ano de 2011.

Sustenta que, houve a partilha entre o casal no ano de 2011, de modo que a autora/apelada recebeu a importância de R$ 33.200,00 (trinta e três mil e duzentos reais) referente à venda das benfeitorias do Sítio Nova Esperança, P.A Santa Cruz, e do terreno urbano lote n°. 03, da quadra n° 151, localizado na Rua Antônio Bispo Rosa, o que demonstra a má-fé processual, e um possível enriquecimento ilícito da apelada, pois, tinha total ciência desta partilha, e a omitiu quando do ajuizamento desta demanda.

Defende que, com o valor recebido na partilha anteriormente realizada adquiriu um imóvel, em nome de sua genitora, com o receio de que tivesse que dividi-lo na partilha, e posteriormente, no ano de 2013, passou o imóvel para seu nome.

Afirma que, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, é licito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, bem como, admite-se a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art.5o (ID 189121182).

A autora/apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (ID 189121189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Insurge o réu/apelante em face da sentença que determinou a partilha do terreno urbano localizado na Rua Benonio José Lourenço, Quadra 151, Lote 10, Setor União, no Município de Campinápolis, o qual caberá 50% (cinquenta por cento) do valor do bem a cada cônjuge, pugnando, ao final pela sua reforma.

Para tanto, aduz, em suma, a nulidade do processo, por deficiência de defesa dativa, que sequer fez menção à existência de partilha de bens realizada no ano de 2011, em nítida afronta aos princípios da ampla e do contraditório, juntando documentos a fim de corroborar as suas alegações.

Ocorre que, da análise dos autos, tem-se que a tese abordada pelo réu/apelante, em suas razões recursais, consiste em inovação recursal, uma vez que não foi objeto de discussão em primeira instância.

Com efeito, não há que se falar em nulidade do processo, por deficiência de defesa técnica, porquanto, extrai-se dos autos que, após a citação do ora apelante, o advogado que o patrocinava (Dr. Willian Gonçalves Lino de Oliveira OAB/MT-20511) apresentou contestação abordando fatos inerentes ao processo, o que comprova que aquele causídico teve contato com a parte ré/apelante.

Ademais, foi realizada uma audiência de conciliação, na qual foi decretado o divórcio e ordenado a continuidade da ação para a partilha, estando o réu/apelante, naquela ocasião, assistido pelo referido advogado.

Destaca-se que, na aludida audiência poderia o réu/apelante ter feito menção à alegação de que a partilha já havia ocorrido nos idos anos 2011, o que não fez.

Como se não bastasse, após o patrono acima mencionado peticionar nos autos informando que não poderia mais atuar no caso, foi nomeada como defensora do réu/apelante a advogada Kenia Cristina Borges OAB/MT, que foi intimada para se manifestar sobre a produção de provas. No mais, ela acompanhou os atos e informou sua dificuldade em contatar o réu/apelante, pois este estava ausente, conforme informado pela filha do réu/apelante, de maneira que pugnou pela dilação do prazo para manifestação de provas ou que estas fossem informadas em audiência.

O juízo de origem deferiu o pedido, com o que referida causídica peticionou requerendo a produção de prova que a parte entendia necessárias.

Ato contínuo, o juízo proferiu despacho, informando que na Comarca de origem instalou-se um Núcleo da Defensoria Pública, com o que nomeou a Defensoria Pública para que atuasse a partir de então representando o réu/apelante.

Empós, as partes foram intimadas para que apresentassem suas testemunhas no prazo de (05) dias, comando judicial que foi devidamente cumprido pelas partes.

A Audiência de Instrução e Julgamento foi realizada, e em nenhum momento houve manifestação do réu/apelante quantos aos fatos alegados apenas neste momento processual, inclusive, no que diz respeito à existência formalizada anteriormente entre as partes.

Ou seja, resta evidenciado nos autos que não só os 03 (três) causídicos tiveram contato com o réu/apelante, e, portanto, com os fatos conforme a perspectiva por ele delineada, como também atuaram em defesa deste, de modo que se visualiza que o réu/apelante inova na sua tese, ante o resultado obtido com a sentença.

Ora, ao não fazer menção a existência de suposta partilha pretérita durante todo o trâmite processual, o réu/apelante mitigou o seu prejuízo, atitude que, segundo o nosso ordenamento jurídico, viola o princípio da boa-fé, pois, constitui deslealdade processual a omissão quanto ao suposto vício na primeira oportunidade, o que impede a anulação da sentença com base nos fundamento ora aventado, sob pena de a parte beneficiar-se de sua própria torpeza.

Em casos tais, a jurisprudência assim tem decidido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA PUBLICADA ERRONEAMENTE. CONDENAÇÃO DO ESTADO A MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA EM FACE DA SERVENTUÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANO MORAL. PROCURADOR DO ESTADO. INEXISTÊNCIA. MERO DISSABOR. APLICAÇÃO, ADEMAIS, DO PRINCÍPIO DO DUTY TO MITIGATE THE LOSS. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO DANO. [...]. 4. Não fosse por isso,
é incontroverso nos autos que o recorrente, depois da publicação equivocada, manejou embargos contra a sentença sem nada mencionar quanto ao erro, não fez também nenhuma menção na apelação que se seguiu e não requereu administrativamente a correção da publicação
.
Assim, aplica-se magistério de doutrina de vanguarda e a jurisprudência que têm reconhecido como decorrência da boa- fé objetiva o princípio do Duty to mitigate the loss, um dever de mitigar o próprio dano, segundo o qual a parte que invoca violações a um dever legal ou contratual deve proceder a medidas possíveis e razoáveis para limitar seu prejuízo
.
É consectário direto dos deveres conexos à boa-fé o encargo de que a parte a quem a perda aproveita não se mantenha inerte diante da possibilidade de agravamento desnecessário do próprio dano, na esperança de se ressarcir posteriormente com uma ação indenizatória, comportamento esse que afronta, a toda evidência, os deveres de cooperação e de eticidade.
5. Recurso especial não provido.
(REsp 1325862/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 10/12/2013).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR CONTESTAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 278, CPC - PRECLUSÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - PERÍCIA CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - PEDIDOS DE DANO MORAL E REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO - PREJUDICADA A ANÁLISE - LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - AUSENCIA DE ATO ILÍCITO - MULTA FIXADA EM SEDE LIMINAR - CONVALIDAÇÃO SOMENTE EM SENTENÇA FAVORÁVEL.
Nos termos do art.278, CPC, a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
.
Se a parte teve vista do processo sem, no entanto, arguir em primeiro grau a ausência de intimação para impugnar a contestação, não há que se acolher nesta instância revisora
. [...].
(TJMG - Apelação Cível 1.0223.12.017577-1/002, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/08/2018, publicação da súmula em 14/08/2018).

A propósito, a rigor do §1o, do art. 1.013, do NCPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

Apenas para registro, seguem os precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ILEGALIDADE DOS ENCARGOS E TAXAS – REVISÃO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIAS NÃO ALEGADAS E EXAMINADAS NA SENTENÇA – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO – [...]. Todavia, tais pedidos importam em inovação recursal, posto que não foram objeto de discussão no primeiro grau,
o que configura supressão de instância, pois não houve qualquer menção sobre esses pontos na sentença atacada
; [...].
(TJMT - Ap 113223/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 10/04/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – TESE DE SUSPENSÃO DE PENHORA E TÍTULO DESPROVIDO DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS INADMISSÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO APRECIAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal
.
(TJMT - Ap, 74847/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014).

Logo, por não se tratar de matéria de ordem pública, não pode a parte fazer tais alegações apenas nesta seara recursal, de maneira que a matéria não deve ser conhecida, mormente se se considerar a juntada extemporânea (com a apelação) de documentos.

Ora, somente é cabível a juntada extemporânea de prova apenas quando ateste fato antigo de ciência nova ou quando se tratar de documento novo ou restar comprovada a impossibilidade de acesso pela parte, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 396 DO CPC/73. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO DA PROVA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO BANCÁRIO NEGADO. CULPA DA PROMITENTE- VENDEDORA. RESTITUIÇÃO DO VALOR ADIMPLIDO. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE QUALQUER VALOR. LUCROS CESSANTES NÃO DEVIDOS. 1.
O Código de Processo Civil de 1973 estabelece, em seu art. 396, que compete à parte instruir a petição inicial ou a resposta com os documentos destinados a provar-lhe as alegações, sendo lícita a juntada posterior tão somente quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
. 2.
Nos termos do art. 397 do CPC, admite-se a juntada extemporânea de provas tão só em duas ocasiões: documento que ateste fato antigo de ciência nova e documento novo
. 3. Cabe ao julgador a valoração da prova produzida nos autos, consoante o princípio do livre convencimento motivado inserto no art. 131 do Código de Processo Civil. 4. Havendo provas nos autos que suprem a necessidade de dilação probatória por outras com o mesmo fim, não se há falar em cerceamento de defesa. 5. Configurada a ausência de culpa do promitente comprador, pela negativa da instituição financeira em conceder o financiamento bancário necessário à quitação do saldo-devedor - mesmo se injustificável tal negativa - pode o promitente comprador pedir a rescisão do contrato e a devolução integral dos valores pagos, constituindo qualquer retenção por parte da vendedora enriquecimento sem causa, mesmo porque as condições do contrato asseguravam ao comprador o direito de escolher o agente financeiro. [...].
(TJDF - Acórdão n.948402, 20150111141087APC, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2016, Publicado no DJE: 21/06/2016. Pág.: 330/373).

Ademais, embora o réu/apelante afirme a existência de partilha anterior, procura corroborar suas alegações com base nestes documentos juntados apenas com a apelação, o que não pode ser admitido.

Assim, se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação e, desde logo, advirto as partes quanto às sanções aludidas pelos artigos 1.021, §4o e 1.026, §2o do CPC.
Insurge o réu/apelante em face da sentença que determinou a partilha do terreno urbano localizado na Rua Benonio José Lourenço, Quadra 151, Lote 10, Setor União, no Município de Campinápolis, o qual caberá 50% (cinquenta por cento) do valor do bem a cada cônjuge, pugnando, ao final pela sua reforma.

Para tanto, aduz, em suma, a nulidade do processo, por deficiência de defesa dativa, que sequer fez menção à existência de partilha de bens realizada no ano de 2011, em nítida afronta aos princípios da ampla e do contraditório, juntando documentos a fim de corroborar as suas alegações.

Ocorre que, da análise dos autos, tem-se que a tese abordada pelo réu/apelante, em suas razões recursais, consiste em inovação recursal, uma vez que não foi objeto de discussão em primeira instância.

Com efeito, não há que se falar em nulidade do processo, por deficiência de defesa técnica, porquanto, extrai-se dos autos que, após a citação do ora apelante, o advogado que o patrocinava (Dr. Willian Gonçalves Lino de Oliveira OAB/MT-20511) apresentou contestação abordando fatos inerentes ao processo, o que comprova que aquele causídico teve contato com a parte ré/apelante.

Ademais, foi realizada uma audiência de conciliação, na qual foi decretado o divórcio e ordenado a continuidade da ação para a partilha, estando o réu/apelante, naquela ocasião, assistido pelo referido advogado.

Destaca-se que, na aludida audiência poderia o réu/apelante ter feito menção à alegação de que a partilha já havia ocorrido nos idos anos 2011, o que não fez.

Como se não bastasse, após o patrono acima mencionado peticionar nos autos informando que não poderia mais atuar no caso, foi nomeada como defensora do réu/apelante a advogada Kenia Cristina Borges OAB/MT, que foi intimada para se manifestar sobre a produção de provas. No mais, ela acompanhou os atos e informou sua dificuldade em contatar o réu/apelante, pois este estava ausente, conforme informado pela filha do réu/apelante, de maneira que pugnou pela dilação do prazo para manifestação de provas ou que estas fossem informadas em audiência.

O juízo de origem deferiu o pedido, com o que referida causídica peticionou requerendo a produção de prova que a parte entendia necessárias.

Ato contínuo, o juízo proferiu despacho, informando que na Comarca de origem instalou-se um Núcleo da Defensoria Pública, com o que nomeou a Defensoria Pública para que atuasse a partir de então representando o réu/apelante.

Empós, as partes foram intimadas para que apresentassem suas testemunhas no prazo de (05) dias, comando judicial que foi devidamente cumprido pelas partes.

A Audiência de Instrução e Julgamento foi realizada, e em nenhum momento houve manifestação do réu/apelante quantos aos fatos alegados apenas neste momento processual, inclusive, no que diz respeito à existência formalizada anteriormente entre as partes.

Ou seja, resta evidenciado nos autos que não só os 03 (três) causídicos tiveram contato com o réu/apelante, e, portanto, com os fatos conforme a perspectiva por ele delineada, como também atuaram em defesa deste, de modo que se visualiza que o réu/apelante inova na sua tese, ante o resultado obtido com a sentença.

Ora, ao não fazer menção a existência de suposta partilha pretérita durante todo o trâmite processual, o réu/apelante mitigou o seu prejuízo, atitude que, segundo o nosso ordenamento jurídico, viola o princípio da boa-fé, pois, constitui deslealdade processual a omissão quanto ao suposto vício na primeira oportunidade, o que impede a anulação da sentença com base nos fundamento ora aventado, sob pena de a parte beneficiar-se de sua própria torpeza.

Em casos tais, a jurisprudência assim tem decidido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA PUBLICADA ERRONEAMENTE. CONDENAÇÃO DO ESTADO A MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA EM FACE DA SERVENTUÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANO MORAL. PROCURADOR DO ESTADO. INEXISTÊNCIA. MERO DISSABOR. APLICAÇÃO, ADEMAIS, DO PRINCÍPIO DO DUTY TO MITIGATE THE LOSS. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO DANO. [...]. 4. Não fosse por isso,
é incontroverso nos autos que o recorrente, depois da publicação equivocada, manejou embargos contra a sentença sem nada mencionar quanto ao erro, não fez também nenhuma menção na apelação que se seguiu e não requereu administrativamente a correção da publicação
.
Assim, aplica-se magistério de doutrina de vanguarda e a jurisprudência que têm reconhecido como decorrência da boa- fé objetiva o princípio do Duty to mitigate the loss, um dever de mitigar o próprio dano, segundo o qual a parte que invoca violações a um dever legal ou contratual deve proceder a medidas possíveis e razoáveis para limitar seu prejuízo
.
É consectário direto dos deveres conexos à boa-fé o encargo de que a parte a quem a perda aproveita não se mantenha inerte diante da possibilidade de agravamento desnecessário do próprio dano, na esperança de se ressarcir posteriormente com uma ação indenizatória, comportamento esse que afronta, a toda evidência, os deveres de cooperação e de eticidade.
5. Recurso especial não provido.
(REsp 1325862/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 10/12/2013).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR CONTESTAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 278, CPC - PRECLUSÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - PERÍCIA CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - PEDIDOS DE DANO MORAL E REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO - PREJUDICADA A ANÁLISE - LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - AUSENCIA DE ATO ILÍCITO - MULTA FIXADA EM SEDE LIMINAR - CONVALIDAÇÃO SOMENTE EM SENTENÇA FAVORÁVEL.
Nos termos do art.278, CPC, a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
.
Se a parte teve vista do processo sem, no entanto, arguir em primeiro grau a ausência de intimação para impugnar a contestação, não há que se acolher nesta instância revisora
. [...].
(TJMG - Apelação Cível 1.0223.12.017577-1/002, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/08/2018, publicação da súmula em 14/08/2018).

A propósito, a rigor do §1o, do art. 1.013, do NCPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

Apenas para registro, seguem os precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ILEGALIDADE DOS ENCARGOS E TAXAS – REVISÃO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIAS NÃO ALEGADAS E EXAMINADAS NA SENTENÇA – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO – [...]. Todavia, tais pedidos importam em inovação recursal, posto que não foram objeto de discussão no primeiro grau,
o que configura supressão de instância, pois não houve qualquer menção sobre esses pontos na sentença atacada
; [...].
(TJMT - Ap 113223/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 10/04/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – TESE DE SUSPENSÃO DE PENHORA E TÍTULO DESPROVIDO DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS INADMISSÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO APRECIAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal
.
(TJMT - Ap, 74847/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014).

Logo, por não se tratar de matéria de ordem pública, não pode a parte fazer tais alegações apenas nesta seara recursal, de maneira que a matéria não deve ser conhecida, mormente se se considerar a juntada extemporânea (com a apelação) de documentos.

Ora, somente é cabível a juntada extemporânea de prova apenas quando ateste fato antigo de ciência nova ou quando se tratar de documento novo ou restar comprovada a impossibilidade de acesso pela parte, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 396 DO CPC/73. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO DA PROVA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO BANCÁRIO NEGADO. CULPA DA PROMITENTE- VENDEDORA. RESTITUIÇÃO DO VALOR ADIMPLIDO. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE QUALQUER VALOR. LUCROS CESSANTES NÃO DEVIDOS. 1.
O Código de Processo Civil de 1973 estabelece, em seu art. 396, que compete à parte instruir a petição inicial ou a resposta com os documentos destinados a provar-lhe as alegações, sendo lícita a juntada posterior tão somente quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
. 2.
Nos termos do art. 397 do CPC, admite-se a juntada extemporânea de provas tão só em duas ocasiões: documento que ateste fato antigo de ciência nova e documento novo
. 3. Cabe ao julgador a valoração da prova produzida nos autos, consoante o princípio do livre convencimento motivado inserto no art. 131 do Código de Processo Civil. 4. Havendo provas nos autos que suprem a necessidade de dilação probatória por outras com o mesmo fim, não se há falar em cerceamento de defesa. 5. Configurada a ausência de culpa do promitente comprador, pela negativa da instituição financeira em conceder o financiamento bancário necessário à quitação do saldo-devedor - mesmo se injustificável tal negativa - pode o promitente comprador pedir a rescisão do contrato e a devolução integral dos valores pagos, constituindo qualquer retenção por parte da vendedora enriquecimento sem causa, mesmo porque as condições do contrato asseguravam ao comprador o direito de escolher o agente financeiro. [...].
(TJDF - Acórdão n.948402, 20150111141087APC, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2016, Publicado no DJE: 21/06/2016. Pág.: 330/373).

Ademais, embora o réu/apelante afirme a existência de partilha anterior, procura corroborar suas alegações com base nestes documentos juntados apenas com a apelação, o que não pode ser admitido.

Assim, se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação e, desde logo, advirto as partes quanto às sanções aludidas pelos artigos 1.021, §4o e 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023